Tribunal: TJES
Processo: 5007560-69.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007560-69.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: GILDAZIO MENEZIA DE SALES
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007560-69.2025.8.08.0021

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDA: GILDAZIO MENEZIA DE SALES

JUIZ SENTENCIANTE: MARIA JOVITA FERREIR
A REISEN

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. COBRANÇA DE FGTS. PROFESSOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Municipalidade em face de sentença que reconheceu a nulidade de contratação temporária e condenou o ente ao pagamento de depósitos de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de FGTS em contratos temporários declarados nulos pela administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478 (Tema 308), fixou tese de que o FGTS é devido nas hipóteses de nulidade do contrato de trabalho por inobservância do concurso público.
4. Os fundamentos da sentença recorrida mostram-se adequados e suficientes, não havendo elementos nos autos que infirmem a conclusão do juízo de origem, que observou a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 9.099/1995, art. 46. Jurisprudência relevante citada: Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
GILDAZIO MENEZIA DE SALES
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, por meio da qual a autora pleiteia o recebimento de verbas fundiárias (FGTS) pelos períodos de
2018 a 2022
, durante o qual manteve sucessivos contratos temporários com o ente público. A parte autora sustenta a nulidade das contratações por extrapolarem a excepcionalidade prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e a necessidade de realização de concurso público. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade dos vínculos e condenando o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal, decisão contra a qual o Município interpôs o presente recurso inominado, defendendo a legalidade do vínculo administrativo.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a servidora contratada em caráter temporário, cujos vínculos foram sucessivamente renovados por período superior a três anos para o exercício de atividade de natureza permanente (professora), faz jus ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

O Município recorrente sustenta que o vínculo possui natureza administrativa e que inexiste previsão legal para o pagamento de verbas de natureza celetista. Todavia, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sentido favorável à pretensão da parte autora.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal constitui medida excepcional, destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso concreto, verifica-se que a recorrida foi contratada para exercer a função de PROFESSOR, laborando de forma praticamente ininterrupta no período de 2018 a 2022 (ID 17972854).
Tal circunstância evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, porquanto a atividade exercida possui caráter permanente, o que configura burla à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF/88).

Observa-se, portanto, a continuidade da prestação de serviços mediante sucessivos contratos por prazo determinado, renovados entre os anos de 2018 a 2022, ultrapassando, inclusive, o lapso temporal de três anos considerado razoável pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

No caso dos autos, não há dúvidas quanto à aplicação do prazo quinquenal, visto que, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do referido julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.

Embora o Município apresente justificativas para as sucessivas contratações temporárias, tais fundamentos não se mostram suficientes para legitimar a renovação anual e reiterada dos vínculos. A necessidade contínua de contratação de professores ao longo de todos os anos letivos evidencia deficiência estrutural no quadro de servidores das escolas municipais, revelando a necessidade de realização de concurso público para o provimento efetivo dos cargos vagos.

Nesse contexto, a reiterada opção da municipalidade por realizar processos seletivos simplificados para contratação temporária, em detrimento da realização de concurso público para o preenchimento efetivo do quadro de professores, configura afronta ao disposto no art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que conduz ao reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre as partes.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. A matéria, inclusive, encontra-se consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)